Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÕES EM UM MESMO CONTEXTO. SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. SEPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA JULGAR O CRIME PATRIMONIAL.
1. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. A conexão probatória não depende de qualquer relação de tempo ou espaço entre os delitos, não se confunde com eventual coincidência de provas e não se caracteriza por razões de mera conveniência no simultaneos processos (celeridade ou economia processual), reclamando-se que haja vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos.
3. As apreensões de objetos de provável origem ilícita e de drogas pelos mesmos policiais e no mesmo contexto fático, sendo as primeiras em razão de uma suspeita da prática de latrocínio tentado e a segunda pela serendipidade (encontro fortuito das provas), não enseja, por si só, conexão probatória.
4. Não sendo a prova do crime de tráfico apta a influir na prova do delito de latrocínio tentado, nem sendo a prova deste apta a influir na prova daquele, inaplicável o disposto no artigo 76, inciso III, do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF para processar e julgar o crime do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.